Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-25.2020.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-25.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENICE WAHORI O WA UTOMOWARE - CPF: 799.686.351-20 (EMBARGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000570-25.2020.8.11.0021

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: HELENICE WAHORI O WA UTOMOWARE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra julgamento de recurso de apelação cível interposto por
HELENICE WAHORI O WA UTOMOWARE
de sentença proferida em Ação de Suspensão de Cobrança c.c. Danos Morais n. 0001733-97.2018.8.11.0095 - 81078, da Vara Única da comarca de Paranaíta/MT ajuizada contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

O embargante diz que “
O contrato nº 554410110 foi celebrado em m 18/02/2015, no valor de R$ 5.848,82, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 203,30, mediante desconto em benefício previdenciário. Contudo, o valor do empréstimo de R$ 605,64, foi disponibilizado via ordem de pagamento em 30/01/2019 na conta de titularidade da parte embargada
”.

Afirma que há “
necessidade de expedição de ofício para o Banco nº 668 com o intuito de checar o recebimento do valor, o que foi totalmente IGNORADO ao decorrer dos autos, ocorrendo o cerceamento de defesa para contribuir de forma significativa em decisão
”.

Entende que “
omisso ficou o acórdão dada a compensação desses valores utilizados para quitar os empréstimos anteriores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, conforme o art. 884 do CC, razão pela qual são interpostos estes embargos
.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 183464186).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 184927297).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela rejeição dos embargos (id. 193346164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra julgamento de recurso de apelação cível interposto por
HELENICE WAHORI O WA UTOMOWARE
de sentença proferida em Ação de Suspensão de Cobrança c.c. Danos Morais n. 0001733-97.2018.8.11.0095 - 81078, da Vara Única da comarca de Paranaíta/MT ajuizada contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Pelas provas dos autos já está claro que a embargada nada recebeu, e isso ficou claro no voto, em que se depreende que o banco juntou comprovante de transferência a contas que sequer pertencem a ela, e que foram prova em autos que sequer é parte.

A matéria foi enfrentada, não vícios.

Por isso se entendeu no voto que “
não há que falar em expedir ofício à agência 668, Bradesco, já que o DOC apresentado pelo banco não foi direcionado à referida, mas sim à conta 2203-9, agência 4150
.”

Eis o voto:

“[...] A apelante afirma, em suma, que “é aposentada por idade pelo INSS com benefício de n.0471671177, e ao verificar o extrato do INSS percebeu que ocorreram 48 (quarenta e oito) parcelas debitadas em seu benefício previdenciário advindo de um empréstimo consignado não solicitado. Conforme se verifica do histórico de extrato emitido pelo INSS houve um empréstimo consignado supostamente realizado pela parte autora com o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ora Requerida, contrato de nº 554410110, no valor de R$ 5.848,82 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), parcelado em 48 vezes mensais, tendo sido descontadas da parte Autora o total de 48 parcelas no importe de R$ 203,30, cada, o que totalizou um prejuízo de R$ 9.758,40 (nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)”.

Pede a declaração de inexistência e dano moral.

Em contestação, foi apresentado “termo para refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo com desconto em folha de pagamento”, com a oposição da digital que seria da apelante, com testemunha a rogo e testemunha, dando conta da tomada de crédito em R$ 5.848,82 com concessão do valor imediato de R$ 956,32 e com cláusula de desconto em folha, como o próprio nome do contrato o diz (id. 172927990).

O documento foi acompanhado por documentos pessoais da apelada, da testemunha e da testemunha a rogo.

Ainda constou nos autos DOC que seria em favor da apelada, em R$ 956,32 (id. 172927988), conforme constou no contrato que o seria neste montante.

Ocorre que diversas divergências dão conta da instabilidade contratual e de possível fraude, a convolar na declaração de inexistência de débito.

O DOC foi realizado em favor da conta 2203-9, agência 4150, banco 237 – Bradesco:

Entretanto, no contrato constante dos autos não consta o número de conta, mas o número da agência é o 668, o que não condiz com a agência beneficiada com o alegado depósito:

Estranhamente, o número da agência e conta objeto do DOC, conta 2203-9, agência 4150, banco 237 – Bradesco, foi a mesma apontada em autos distintos, envolvendo a parte Maria da Conceição Ribeiro Nunes, conforme notificado na impugnação à contestação. Eis trecho da sentença proferida nos autos 00141777320178140012 do 2º Juízo de Cametá/PA:

[...]

Questiona-se como poderia referida conta ser da apelante se, nos autos 00141777320178140012, o Banco BMG diz ser de Maria da Conceição Ribeiro Nunes. Evidente indício de fraude.

Naqueles autos é destacado que referida agência seria de São Paulo, enquanto que a apelante reside na Aldeia Campo Alegre, em Nova Nazaré/MT.

Ademais, a conta da apelante é na agência 031667, em Nova Xavantina, e não na 4150, conforme consta no DOC, ou na 668, nos termos do contrato:

Estes indícios dão conta de diversas divergências entre o contato, o DOC e a real conta da apelante, tendo a conta beneficiada sido mencionada em autos que sequer envolvem as partes, em elemento claro de fraude, destacado desde a inicial e impugnação, mas não analisado pelo juiz de primeiro grau.

Ademais, não há que falar em expedir ofício à agência 668, Bradesco, já que o DOC apresentado pelo banco não foi direcionado à referida, mas sim à conta 2203-9, agência 4150.

Em que pese o decidido na sentença,
não foram observadas as formalidades legais para a validação da relação,
o que se difere dos diversos casos apreciados por este Tribunal quase diariamente.

A apelante é analfabeta e indígena e, por mais que a qualidade de analfabeto não impeça a celebração dos atos da vida civil, por não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade civil absoluta ou relativa, em qualquer contrato que se prese exige-se a existência da primazia da boa-fé, e, no caso dos autos, os elementos dão conta da existência de fraude, sem qualquer beneficiação da apelante em relação a valores, em aparente utilização dos seus documentos para contratação.

Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA POR DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. I - Negando a parte autora haver contraído o débito pelo qual teve seu nome anotado em rol de inadimplentes,
cabia à parte ré demonstrar a higidez da contratação impugnada, pois evidentemente não é exigível do consumidor a produção de prova negativa, qual seja, da ausência de contratação válida.
II - No caso, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez do débito, motivo pelo qual a presunção de ocorrência de fraude ou lançamento indevido dos valores milita em favor do consumidor, devendo ser declarada sua inexistência.

(...)”
(TJRS, Apelação Cível Nº 70072220288, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de

inexistência de relação jurídica, portanto, prova negativa, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. (...)”
(TJMT, Ap 94551/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Não há firmes elementos a se reconhecer o exercício regular do direito, de maneira que a relação deve ser declarada inexistente.

Houveram seguidos descontos na previdência da apelante, de maneia que, dada a falha na prestação do serviço por parte do banco apelado e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8.078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de empréstimo por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente do contrato que originou o crédito cobrado.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias".

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do empréstimo.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

Assim, inexistente a relação contratual entre as partes, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples.

Isso porque não está comprovada a má-fé do apelado de forma não incidir o artigo 42 do CDC.

A jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega não ter solicitado o serviço. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida. Devolução do montante que se impõe, mas sem dobra, pleito do autor formulado em contrarrazões, não cognoscível. Sentença mantida, com observação. DANO MORAL. Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Quantia que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante arbitrado que remunera com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1001066-53.2018.8.26.0297; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de cartão de crédito pelo sistema de Reserva de Margem Consignável – Sentença de improcedência. INADMISSIBILIDADE: O réu deixou de comprovar a contratação e a utilização do cartão de crédito do autor. Danos morais configurados. Indenização fixada no valor de R$5.000,00 diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devolução dos valores indevidamente descontados que devem ocorrer de forma simples. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1005862-68.2018.8.26.0077; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelado deve responder pelos danos causados à apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal entre a total ausência de contratação com os descontos realizados em conta, de modo que não pode qualquer instituição financeira se apropriar de patrimônio alheio sem justificativa.

Este Tribunal em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Não se verifica omissão no acórdão recorrido que pontuou que, se demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido na conta bancária da parte demandante se deu sobre verba de natureza alimentar. Da mesma forma não configura omissão no acórdão que manteve o valor arbitrado a título de danos morais, por considerar

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1032696-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se arbitrar o valor da condenação arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor (1000420-05.2019.8.11.0110).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e julgo parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação contratual, empréstimo consignado n. 554410110, com condenação da parte requerida na restituição dos valores descontados em conta da apelante na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação, bem como em compensação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC desta data e juros de mora de 1% ao mês da citação, bem como em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023